Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00314
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-03-29
Data de publicação: 2006-03-29

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0314
Acusado:
Flávio Rogério de Paula Gontijo
Ementa:
É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários
a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas
e o uso de práticas não eqüitativas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no inciso II, do artigo 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:
1) aplicar ao senhor Flávio Rogério de Paula Gontijo a pena de multa no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela realização de operação fraudulenta no mercado
de valores mobiliários, conforme conceituada na alínea c, do item II, e vedada pelo
item I, ambos da Instrução CVM no 08/79; e
2) absolvê-lo da imputação de exercício irregular de atividade de intermediação
de títulos e valores mobiliários, em infração ao disposto no artigo 16 da Lei no
6.385/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único, do
artigo 14, da Resolução CMN no 454/77.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente o procurador-federal Luís Alberto Balassiano, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Em 12.11.2002, o Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S/A enviou à CVM correspondência
relatando ter recebido em 07.10.2002 por meio de uma agência em Goiânia-GO o pedido de transferência de
titularidade de 10.608 ações ordinárias e 932.559 preferenciais de emissão da Brasil Telecom S/A,
pertencentes à acionista Mary Gomes Magalhães, formulado por Flavio Rogério de Paula Gontijo (fls. 01).
2. Ao ser contatada por telefone, a acionista, que reside em Cuiabá-MT, encaminhou em 15.10.2002
correspondência ao banco solicitando a impugnação imediata da venda de qualquer ação da Brasil Telecom
que estivesse em seu nome, pois a documentação apresentada era falsa, e informou, inclusive, sobre a
existência do Boletim de Ocorrência no 1020001.02.007355-3 (fls. 03).
3. Em razão disso, o Bradesco não deu prosseguimento ao pedido de transferência das ações, o que impediu a
consumação da fraude.
4. Diante desses fatos, e embora não tenha sido localizada nenhuma ação em nome do Sr. Flavio Rogério de
Paula Gontijo, seja de emissão do próprio banco, seja de empresas integrantes do Sistema Bradesco de Ações
Escriturais para as quais presta serviços, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
1/4

SMI, com o fim de evitar novas tentativas de transferências irregulares de ações, editou em 10.02.2003 o Ato
Declaratório no 7.123 alertando o mercado sobre o fato de o Sr. Flavio não estar autorizado a intermediar
negócios com valores mobiliários e determinando ao mesmo a imediata suspensão da atividade de
intermediação (fls. 14).
5. Em seguida, por entender que o denunciado atuou irregularmente no mercado de valores mobiliários ao tentar
transferir para o seu nome as ações de emissão da Brasil Telecom pertencentes à Sra. Mary Gomes
Magalhães mediante fraude que só não se consumou graças à diligente atuação do Bradesco, a SMI
apresentou Termo de Acusação para o fim de responsabilizar o Sr. Flavio Rogério de Paula Gontijo, por
infração ao disposto na alínea "c" do item II da Instrução CVM No 8/79, prática vedada pelo item I da mesma
Instrução, bem como por infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76, por não integrar o sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da mesma lei (fls. 16/18).
6. Além disso, após ouvida a Procuradoria Federal Especializada – PFE (fls. 21/22), foi encaminhado Ofício ao
Ministério Público Federal, diante dos indícios de crime de ação penal pública (fls. 23), bem como à
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, tendo em vista a suposta falsificação de assinatura
constante da Ordem de Transferência de Ações Escriturais (fls. 02) da Sra. Mary Gomes Magalhães, cuja firma
foi reconhecida pelo 6o Tabelionato de Notas de Goiânia-GO (fls. 25).
7. Devidamente intimado por meio de intimação enviada pelo correio com aviso de recebimento, o acusado não
apresentou defesa (fls. 26).
8. É o Relatório.
V O T O
1. Os fatos são muitos simples. Trata-se de tentativa de transferência de ações de emissão da Brasil Telecom
perpetrada por Flavio Rogério de Paula Gontijo mediante a entrega a uma agência do Banco Bradesco de
Ordem de Transferência de Ações Escriturais (OT1) devidamente preenchida, com a assinatura falsificada da
acionista e respectiva firma reconhecida em cartório.
2. Ocorre que a fraude só não foi consumada, graças à atuação diligente do Bradesco, que decidiu primeiramente
consultar a acionista e, diante da informação de que os documentos apresentados eram fraudulentos, impediu
que as ações fossem transferidas irregularmente.
3. Em razão disso, o indiciado foi acusado pela prática de fraude no mercado de valores mobiliários, que constitui
infração ao disposto no item I, conforme definida na alínea "c" do item II da Instrução CVM No 8/79, bem como
por exercer irregularmente a atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, em infração ao
disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76, uma vez que o mesmo não fazia parte do sistema de distribuição,
previsto no artigo 15 da referida lei.
4. Ora, a vedação de realização de operação fraudulenta se encontra assim definida na Instrução CVM No 8/79:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas
não-eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado
a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial
para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
5. No caso, não há dúvida de que o acusado agiu com a nítida finalidade de obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial, utilizando ardil ou artifício para induzir o banco em erro, ao encaminhar-lhe a OT1 destinada a
transferir as ações para o seu nome com a assinatura falsa da acionista e, inclusive, com a firma reconhecida
em cartório, o que constitui operação fraudulenta.
6. É oportuno, ainda, esclarecer que a definição acima abrange qualquer participante do mercado, bem como nela
está contida a tentativa, razão pela qual entendo que restou configurada no presente caso a acusação de
2/4

infração ao disposto na alínea "c" do item II, prática vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79.
7. Quanto à acusação de exercer irregularmente a atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários em
infração ao disposto no artigo 161 da Lei no 6.385/76, por não fazer parte do sistema de distribuição, previsto no
artigo 152 da mesma lei, entretanto, considero que a mesma não ficou caracterizada, uma vez que para isso
seria necessário comprovar que a habitualidade do exercício da atividade de intermediação. E, no caso, o
processo noticia a ocorrência de apenas uma operação, que sequer chegou a ser consumada, o que é, a meu
ver, insuficiente para caracterizar a irregularidade. Diante disso, reconheço que a infração não restou
configurada.
8. Ante o exposto, proponho aplicar ao Sr. Flavio Rogério de Paula Gontijo a pena de multa de R$20.000,00, com
fundamento no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76, por infração ao item I, conforme conceituada na alínea
"c" do item II da Instrução CVM No 8/79, e absolvê-lo da imputação de infração ao disposto no artigo 16 da Lei
no 6.385/76.
9. Proponho, ainda, que a presente decisão seja comunicada à Procuradoria da República no Estado de Goiás e
à Corregedoria-Geral da Justiça do mesmo Estado.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "Art. 16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I – distribuição de emissão no mercado (art. 15, I);
II – compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (art. 15, II);
III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;
IV – compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único – Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou
corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
2 "Art. 15 – O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a. como agentes da companhia emissora;
b. por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado.
II – as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria;
III – as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV – as bolsas de valores;
V – as entidades de mercado de balcão organizado;
VI – as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as bolsas de mercadorias e futuros; e
VII – as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários."
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que o acusado punido poderá, no prazo
legal, interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
3/4

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
4/4